Tribunal: CARF
Processo: 11080.911269/2017-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.911269/2017-43
ACÓRDÃO
1201-007.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INNOVA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
SALDO NEGATIVO. PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO. ESTIMATIVAS
COMPENSADAS. PERÍODO POSTERIOR À MP No 135/2003. SÚMULA CARF
No 177
A estimativa quitada por compensação posteriormente à vigência da
Medida Provisória no 135/2003, portanto confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP), integram o saldo negativo de IRPJ
ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ana Cecilia Lustosa
da Cruz (substituto[a] integral), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911269/2017-43
2

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de Declaração de Compensação (PER/Dcomps) no:
24462.16404.260713.1.3.02-1700, por meio da qual o contribuinte pretendeu compensar os
débitos informados utilizando-se de crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário
de 2012.
O PER/DCOMP com demonstrativo de crédito é também o de no
24462.16404.260713.1.3.02-1700.
O Despacho Decisório de fl.51 homologou parcialmente a compensação declarada
por insuficiência do Saldo Negativo informado decorrente da homologação de apenas parte das
compensações por meio das quais foram quitadas estimativas de 2012. Eis a imagem do Despacho
Decisório:

No demonstrativo "Análise das Parcelas de Crédito", discriminou-se as parcelas não
admitidas na composição do direito creditório.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911269/2017-43
3

Cientificado da decisão e intimado a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, o contribuinte protocolizou a Manifestação de Inconformidade na qual defende, nas
palavras do Acórdão Recorrido, o seguinte:

Antes de ser analisado o mérito do Despacho Decisório contestado, cumpre ser
discutida a sua ausência de fundamentação e o conseqüente cerceamento de
defesa sofrido pela Manifestante.

O Despacho Decisório objeto do processo administrativo ora analisado não
demonstra, de modo claro, o motivo pelo qual restou afastado, em parte, o
direito creditório reclamado pela Manifestante.

Assim, uma análise objetiva do Despacho Decisório ora atacado denota que, no
mesmo, quando a d. Fiscalização apura as estimativas compensadas com saldo
negativo de períodos anteriores, o faz com base em alegações genéricas,
restritas à informação quanto ao indeferimento ou deferimento parcial de
PER/DCOMP anteriormente apresentada, para glosar o crédito da
Manifestante, impossibilitando assim o seu direito à ampla defesa.

É deficiente, portanto, no corpo do Despacho Decisório e documentos anexos, a
necessária indicação quanto aos fatos que motivaram a sua interposição, o que
denota flagrante cerceamento de defesa, pois a d. Fiscalização não declinou,
especificamente, e de forma minuciosa, os motivos pelos quais glosou os créditos
reclamados pela Manifestante.

Com efeito, o fato de uma DCOMP ser objeto de discussão em um outro
processo administrativo de manifestação de inconformidade não elide o dever
do Fisco demonstrar o motivo pelo qual o crédito reclamado não é bom.

É incontestável que a descrição clara e precisa dos fatos e fundamentos legais
que motivam o Despacho Decisório é condição intrínseca à validade do mesmo,
sendo este o único meio do contribuinte averiguar a correção ou não das
premissas fiscais que lhe são exigidas. Mais do que isso é através da
transparente fundamentação do Despacho Decisório e da documentação que lhe
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911269/2017-43
4
embasa que o contribuinte logrará obter informações indispensáveis para sobre
ela se manifestar.

Portanto, os prejuízos à Manifestante são de grande envergadura, pois não lhe
será possibilitado defender-se de forma adequada, uma vez que ficou sem saber
por quais fundamentos se deu à denegação do seu pleito de compensação, e
porque restou negado o seu direito ao aproveitamento do saldo negativo de
CSLL relativo ao ano de 2012 (exercício 2013).

Assim é que, tendo em vista a ausência de fundamentação do Despacho
Decisório, situação que ocasionou afronta ao princípio da ampla defesa,
consubstanciado no artigo 5o, inciso LV, e artigo 93, inciso IX, todos da
Constituição Federal, requer a Manifestante, desde já, seja declarada a nulidade
da decisão (Despacho Decisório) que indeferiu o pleito de compensação ora
analisado.

No mérito, alega que “Com efeito, o despacho decisório ora combatido revisou
compensações de estimativas de IRPJ, deixando, primeiramente, de confirmar
uma estimativa compensada do mês de março de 2012, originada das DCOMP’s
09969.30597.270412.1.3.02-5840
e
18456.83626.280512.1.3.02-8674,
procedendo assim a exclusão do montante (original) de R$ 220.426,97”.

O crédito reclamado nas DCOMP’s 09969.30597.270412.1.3.02-5840 e
18456.83626.280512.1.3.02-8674, por sua vez, foi glosado pelo Despacho
Decisório no de Rastreamento 111426812 (documento no 03), objeto de
manifestação de inconformidade apresentada pela Manifestante, nos autos do
respectivo processo administrativo, PA 11080.906789/2015-72.

Reitere-se: a PER/DCOMP 24462.16404.260713.1.3.02-1700, que aproveita
créditos
originais
PER/DCOMP’s
09969.30597.270412.1.3.02-5840
e
18456.83626.280512.1.3.02-8674, foi transmitida em data de 26/07/2013,
portanto, em data anterior ao indeferimento destas últimas PER/DCOMP
(09969.30597.270412.1.3.02-5840 e 18456.83626.280512.1.3.02-8674), que
ocorreu somente em data de 09/12/2015, quando da expedição do Despacho
Decisório no de Rastreamento 111426812.

Situação semelhante ocorre no que se refere às PER/DCOMP
42665.00897.210113.1.7.57- 2800 e 21243.71985.271212.1.3.57-04471, as
quais foram parcialmente contestados com a expedição de despachos decisórios
objetos dos processos administrativos no 11080.908266/2015-61 (no de
Rastreamento 111824981) e no 11080.908267/2015-13 (no de Rastreamento
111824978), os quais, por sua vez, também ainda estão tramitando em primeira
instância, conforme pode ser verificado pela documentação apresentada pela
Manifestante (documento no 04).

As
PER/DCOMP
42665.00897.210113.1.7.57-2800
e
21243.71985.271212.1.3.57-04471 tratam da restituição dos valores que foram
garantidos à Manifestante, objeto da ação de Mandado de Segurança no
2005.71.00.018653-5, que por sua vez trata da inconstitucionalidade da
ampliação da base de cálculo da COFINS, promovida pela Lei no 9.718/1998.”

Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911269/2017-43
5
O Acórdão Recorrido analisou o direito creditório e asseverou não vislumbrar as
nulidades apontadas pelo Recorrente.
Sobre o mérito, reconheceu parcialmente o direito creditório, nos casos em que as
estimativas compensadas tiveram as respectivas DCOMPs homologadas. Admitiu, assim, na
composição do direito creditório, o montante original de R$ 220.426,97 relativo às DCOMPs nos
09969.30597.270412.1.3.02-5840 e 18456.83626.280512.1.3.02-8674.
Já com relação à parcela de R$ 139.179,62 relativa às DCOMPs nos
42665.00897.210113.1.7.57-2800 e 21243.71985.271212.1.3.57-0441, consignou que seriam elas
dependentes dos processos nos 11080.908266/2015-61 e 11080.908267/2015-13, concluindo que
essa parcela do direito creditório somente será líquida após a decisão definitiva na esfera
administrativa.
Cientificado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário reiterando, em essência os
argumentos postos em sua Manifestação de Inconformidade relativamente à quitação das
estimativas compensadas, alegando necessidade de suspensão do feito até o julgamento final a
ser proferido nos autos dos processos administrativos nos 11080.908266/2015-61 e
11080.908267/2015-13.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1. - Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2. Preliminar de nulidade
Entendo haver nulidade no Acórdão Recorrido por desrespeito ao entendimento
firmado no Parecer Normativo Cosit no 2/2018, que teria efeito vinculante no âmbito da RFB, nos
termos do art. 12 da Portaria RFB no 1.936/2018, já que o Acórdão foi resultado de julgamento
dado na sessão de 29/10/2020.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911269/2017-43
6
À época da prolação do Acórdão Recorrido, o art. 12 da referida Portaria tinha a
seguinte redação:
“Art. 12. Terão efeito vinculante no âmbito da RFB, a partir de sua publicação:
I - no Diário Oficial da União (DOU), o Parecer RFB; e (Redação dada pelo(a)
Portaria RFB no 172, de 24 de janeiro de 2020)
II - no Boletim de Serviço da RFB, a SCI e o Parecer Sutri.
§ 1o O disposto no caput aplica-se também aos Pareceres Normativos emitidos
pela Cosit.” (grifo nosso)
O Parecer Normativo Cosit no 02/2018 encontrava-se vigente à época,
determinando o seguinte:
“e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes
quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação; não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança;”
As condições estabelecidas no parecer encontravam-se presentes nos autos,
conforme relato constante no próprio Acórdão Recorrido, devendo assim a instância a quo tê-lo
respeitado conforme determinação do art. 12 da Portaria RFB no 1.936/2018.
O Acórdão, portanto, encontra-se maculado de vício de nulidade. Entretanto, nos
termos do art. 59, parágrafo 3o do Decreto no 70.235/72, é possível superar a nulidade para
decidir o mérito favoravelmente ao contribuinte, visto que a questão encontra-se pacificada de
forma vinculante aos membros deste conselho, pelo Verbete Sumular de no 177. Passo, assim, ao
mérito:

3. Mérito

Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911269/2017-43
7

A discussão acerca do chamado “efeito cascata” decorrente da compensação de
estimativas que venham a gerar saldo negativo ao final do ano-calendário é matéria que há muito
causa litígios entre Fisco e Contribuintes. Se por um lado entende o Fisco que enquanto não
homologada a compensação que contribuiu na formação do saldo negativo o contribuinte não
poderia aproveitar os créditos a ela correlatos na formação de saldo negativo, por outro, os
contribuintes defendem que a posição pelo não reconhecimento do saldo negativo pode gerar
duplicidade na cobrança.

A controvérsia é muito bem retratada pelo Acórdão 9101-004.439, da CSRF. Passo a
transcrever as considerações da Relatora, a Conselheira Livia de Carli Germano, que bem refletem
a argumentação via de regra desenvolvida pelos contribuintes:

“O mérito do presente recurso consiste em definir se, em caso de declaração de
compensação visando à utilização de crédito de saldo negativo formado por
estimativa quitada mediante compensação, há ou não relação de prejudicialidade
entre (i) o processo destinado à verificação do crédito de saldo negativo e (ii) o
processo referente à compensação da estimativa.

Dito de outra forma, a questão a ser respondida é se a estimativa quitada
mediante compensação integra o valor do saldo negativo pleiteado sem qualquer
condição, ou se o deferimento do crédito de saldo negativo formado por
estimativa quitada por compensação depende da homologação da compensação
da estimativa.
A questão acerca da quitação de estimativas mediante compensação e a utilização
do respectivo valor para formar saldo negativo a ser restituído ou compensado
sempre foi objeto de muita discussão, até mesmo entre a Receita Federal a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Em uma breve síntese, a Receita Federal, desde a Solução de Consulta Interna n.
18/2006, vem expressando o seu entendimento de que eventual discussão
relativa aos débitos de estimativa quitados via compensação não afeta a análise
do saldo negativo do mesmo ano-calendário. Isso por considerar que a declaração
de compensação tem efeito de confissão de dívida, o que, por consequência; faria
com que o débito relativo às estimativas eventualmente não homologadas
pudesse ser cobrado mediante inscrição em Dívida Ativa da União.

De fato, o artigo 74, §6o, da Lei 9.430/1996 prevê expressamente que “A
declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.”

Não obstante, a PGFN, por meio de pareceres normativos, vinha demonstrando
seu posicionamento de que estimativas oriundas de compensação não
homologada não poderiam ser inscritas em dívida ativa, já que apenas seria
possível a cobrança de tributo e não de meras antecipações, sendo que “a
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911269/2017-43
8
confissão não transforma a antecipação do tributo (estimativa) em crédito
tributário” (Parecer PGFN/CAT 1.658/2011). Sustentava, assim, que a glosa das
estimativas não pagas deveria ser realizada por ocasião da análise da declaração
de compensação ou do saldo negativo, o que consequentemente geraria uma
relação de prejudicialidade entre a formação do saldo negativo e a quitação da
estimativa mensal.

Tais divergências foram, ao menos parcialmente, solucionadas com a emissão do
Parecer PGFN/CAT n. 88/2014, em resposta à Nota Técnica Cosit 31/2013. Em tal
nota, a Receita Federal observa que “a única forma de conciliar a faculdade dada
ao contribuinte de compensação de débitos de estimativas e de discussão acerca
da não homologação com o direito de a Fazenda reaver seu crédito decorrente de
DComp não homologada, caso haja decisão que lhe seja favorável, seria a
cobrança com base em DComp, sem necessidade de glosa na apuração do ajuste
anual e, consequentemente, sem necessidade de lançamento de ofício.”

Então, por meio do Parecer PGFN/CAT n. 88/2014, a PGFN reconheceu que, desde
que após o ajuste anual, seria legítima a “cobrança dos valores que sejam objeto
de pedido de compensação não homologada oriundos de estimativas, uma vez
que já se completou o fato jurídico tributário que enseja a incidência do imposto
de renda, ocorrendo a substituição da estimativa pelo imposto de renda”.

Em linha com este entendimento, a Receita Federal editou, em dezembro de
2018, o Parecer Normativo Cosit 2/2018, sendo de se destacar os seguintes
trechos de sua ementa:
(...)
‘No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua
extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência
do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de
ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração
em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas,
devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.’
(...)”

Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911269/2017-43
9
A partir da Lei no 13.670/2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas, a questão perde relevância prática. Segue a Relatora em
seu voto:

“De se observar apenas que, conforme ressaltou o próprio Parecer Normativo
2/2018, que o entendimento ali consubstanciado apenas se aplica às DComps
transmitidas até a entrada em vigor a Lei no 13.670/2018, que passou a vedar a
compensação de débitos tributários concernentes a estimativas. É o caso dos
autos, eis que a Dcomp em discussão foi transmitida antes de 2018.

No caso, compreendo que a interpretação mais adequada da legislação em vigor
segue a linha de que não há que se falar em prejudicialidade entre o processo
destinado à verificação do crédito de saldo negativo de um determinado ano e o
processo referente à compensação da estimativa mensal devida naquele mesmo
ano-calendário, eis que esta ou está (provisoriamente) extinta ou, se se revelar
exigível, pode ser devidamente cobrada mediante procedimento próprio.

De fato, o artigo 74, §2o, da Lei 9.430/1996, estabelece que o débito compensado
está extinto, resolvendo-se tal extinção apenas caso sobrevenha decisão por sua
não homologação. Também por expressa previsão legal, a Dcomp tem efeito de
confissão de dívida (art. 74, § 6o da Lei 9.430/1996). Além disso, até o advento da
Lei no 13.670/2018, não havia qualquer ressalva legal quanto à quitação de
estimativas mediante compensação.

Nessa sistemática, temos que, em não sendo homologada a compensação da
estimativa, o débito será cobrado em procedimento próprio, quando o
contribuinte pode efetuar seu pagamento ou apresentar manifestação de
inconformidade contra a não homologação.

Neste caso, enquanto tramitar o processo administrativo então instaurado pela
manifestação de inconformidade, a cobrança da estimativa estará suspensa e,
havendo decisão final administrativa decidindo por sua exigibilidade, na ausência
de pagamento o débito será encaminhado à PGFN e inscrito em Dívida Ativa –
sendo o débito cobrado não mais a título de estimativa, mas como tributo ou
parcela de tributo declarado como devido, ainda que sequer haja base de cálculo
tributável no ajuste anual.

Negar que o valor da estimativa compensada possa compor o valor do saldo
negativo pleiteado pelo contribuinte é inserir na lei condição nela não prevista,
podendo resultar em sério prejuízo ao contribuinte em virtude de uma potencial
dupla cobrança, eis que o mesmo valor equivalente à estimativa pode ser exigido
tanto no procedimento referente à compensação da estimativa quanto no da
glosa do saldo negativo. Uma alternativa, que seria sobrestar a análise da DCOMP
no caso de apuração de saldo negativo composto de valores de estimativas objeto
de DComp ainda não homologadas, poderia resultar em prejuízo à Administração,
considerando a possibilidade de homologação tácita caso transposto o prazo de 5
anos da transmissão da DComp. E mesmo uma segunda alternativa, que seria
sobrestar não a emissão do despacho decisório mas os processos administrativos
contra ele instaurados (portanto sem risco no mínimo, em perda de eficiência por
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911269/2017-43
10
acúmulo de todos os processos relacionados a um crédito pendente de
reconhecimento.

Nada disso se justifica sob o único e rígido argumento de que a estimativa é mera
antecipação e não tributo efetivamente devido. Não se nega tal premissa, mas
essa circunstância deve ser sopesada com o fato que, também por expressa
previsão legal, o débito de estimativa confessado em DComp pode ser cobrado,
inclusive independentemente de ser apurado tributo devido no ajuste anual. Daí a
afirmação de que o débito confessado seria então cobrado não mais a título de
estimativa, mas como tributo ou parcela de tributo declarado como devido, ainda
que no ajuste anual sequer se apure base de cálculo (e aqui reside a discordância
desta Relatora quanto à condição imposta tanto pela PGFN quanto no Parecer
Normativo 2/2018 de que o entendimento acima apenas se aplica se o despacho
decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário mas, de qualquer
forma, é o caso dos autos).

O julgamento do caso cujo voto da Relatora acima se transcreveu foi favorável ao
contribuinte, pelas conclusões, tendo prevalecido, por voto de qualidade, as razões da Conselheira
Edeli Pereira Bessa, a seguir sintetizadas:

“A mera possibilidade de cobrança não confere ao direito creditório a liquidez e
certeza exigidos pelo art. 170 do CTN para se reconhecer, nestes autos, a extinção
de crédito tributário por compensação na data em que ela foi declarada.

Embora o Parecer COSIT/RFB no 2, de 2018, admita ser a estimativa
indevidamente compensada, na hipótese de esta situação se configurar a partir
do encerramento do ano-calendário, passível de cobrança como tributo devido no
ajuste anual, não se vislumbra fundamento seguro para afirmar que o mesmo
ocorre na hipótese, como a presente, onde o sujeito passivo apura saldo negativo
ao final do ano-calendário, ou seja, quando as antecipações superam o tributo
devido ou nem mesmo há tributo devido.”

Hodiernamente, a questão foi pacificada pela Súmula CARF no 177, a seguir
transcrita, de observância obrigatória aos membros do CARF nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.

“Súmula CARF no 177

Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.”

Feitas estas considerações, voto por superar a nulidade para, no mérito, dar
provimento ao recurso voluntário, admitindo que também as estimativas compensadas por meio
das DCOMPs de nos 42665.00897.210113.1.7.57-2800 e 21243.71985.271212.1.3.57-0441, que
somam a quantia original de R$ 139.179,62 a ser integrada no cômputo do Saldo Negativo em
discussão.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.156 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.911269/2017-43
11

4. Dispositivo
Diante das razões aqui expostas, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário
para dar-lhe provimento, superando a nulidade para, no mérito, homologar as compensações
em debate até o limite do direito creditório disponível.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 182
DF CARF MF
Original